Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732191-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONNY MENEZES MELO AGRAVADO: JOSEFA RAIMUNDA RODRIGUES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONNY MENEZES MELO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em cumprimento de sentença proposto por JOSEFA RAIMUNDA RODRIGUES SANTOS, ora exequente /agravado, nos seguintes termos: “(...) Id. 127648443 - Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por JONNY MENEZES MELO, na qual pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação por edital. Sustenta, ainda, a impenhorabilidade dos ativos penhorados em suas contas bancárias, sob a alegação de que se trata de verbas salariais. É o relatório. Decido. A alegação de nulidade da citação editalícia não procede. Isso porque, ao contrário do que sustenta o executado, foram esgotadas as tentativas para sua qualificação e localização para integração da relação processual. De fato, o único dado de qualificação fornecido pela exequente na fase de conhecimento foi o nome do executado, o que impossibilitou a pesquisa de endereços nos sistemas INFOSEG e SIEL (id. 22768961, pg. 5). Ademais, foi oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de que encaminhasse os dados de qualificação do executado, mas a instituição, em resposta, oficiou informando que os dados eram insuficientes para que fosse feita a devida qualificação (id. 22788036, pag. 5). Assim, a citação por edital foi precedida do necessário exaurimento das diligências para qualificação e localização do executado, razão pela qual RECONHEÇO A VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL EMPREENDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos ativos penhorados, verifico que o executado só trouxe aos autos extrato bancário da conta mantida junto à Caixa Econômica Federal. Assim, não restou devidamente comprovada a natureza salarial das verbas constritas junto à PICPAY SERVIÇOS S/A, ITAÚ UNIBANCO S/A e demais instituições, tendo em vista a impossibilidade de aferir se de fato tal conta era destinada exclusivamente ao recebimento de salário, bem como se os valores penhorados não consistiam em sobra salarial. E mesmo no tocante à Caixa Econômica Federal, os extratos de id. 127652309 não dizem respeito ao período do bloqueio (31/05/2022), o que novamente impossibilita a análise acerca da impenhorabilidade do ativo, tal como explanado acima. Assim sendo, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de id. 127648443, mantendo a penhora de ativos em contas de titularidade do executado, bem como reconhecendo a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor da credora. Após, requeira a exequente o que entender de direito, no prazo de cinco dias.” Na origem, informa o executado/agravante tratar-se de cumprimento de sentença no qual foram bloqueados valores de sua conta corrente, fato que o motivou a apresentar exceção de pré-executividade, rejeitada na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a citação por edital foi nula em face do não esgotamento de todos os meios para sua localização e que a penhora realizada recaiu sobre verba salarial, impenhorável. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em relação à alegada nulidade da citação por edital, destaco que o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições acerca desta forma de citação: “Art. 256. A citação por edital será feita: (...) II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifos nossos) Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, a citação por edital será feita quando o citando estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Para configuração desta condição, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis. No caso concreto, observo que o Juízo a quo determinou a citação por edital por meio da decisão ID Num. 22788036 – Pág. 11 dos autos originários, por ter considerado que a parte requerida se encontrava local incerto e não sabido, mesmo após a realização de diversas tentativas de citação. Em análise aos autos originários verifico que, de fato, foram realizadas as diligências possíveis para localização da parte executada/agravada, diante do fato de que a ação foi proposta sem que tenha sido informada a qualificação completa dos réus, mas apenas seus nomes completos. Nota-se, que foram deferidas consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, conforme se observa do documento ID Num. 22768961 – Págs. 4 e 5, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (ID Num. 22788036 – Pág. 5). Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a Jurisprudência deste Tribunal possui entendimento de que não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização da parte, mas apenas daqueles que se mostrem úteis ao atingimento de sua finalidade, conforme as especificidades do caso concreto. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. MEIOS. LOCALIZAÇÃO. RÉ. SITUAÇÃO DE RUA. DESNECESSIDADE. (...) 2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, o esgotamento dos meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de outra forma que não a ficta. 3. Na hipótese dos autos, mostra-se desnecessário o esgotamento absoluto dos meios de localização da parte ré, pois tais diligências, considerando as peculiaridades do caso concreto, mostram-se inúteis ao atingimento de sua finalidade, especialmente pela constatação de que a ré vive há pelo menos 5 (cinco) anos em situação de rua, tendo restado infrutífera a tentativa de sua citação por carta precatória no único endereço cadastrado no sistema eleitoral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600323, 07022632120218070013, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ART. 256, II e §3o CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DESNECESSÁRIO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. RESCISÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. OBJEÇÃO DO RÉU. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para o deferimento da citação por edital, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado. 1.1. Tendo em vista que foram realizadas diversas diligências em busca da localização/citação do réu, inclusive por pesquisas nos sistemas judiciais, mas que restaram todas infrutíferas pela insuficiência de dados no endereço que a curadoria entende ser o correto, como também pela não localização nos endereços encontrados nas pesquisas judiciais, correta a citação por edital nos termos do artigo 256, II do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. (...) 3. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1606730, 07035151120208070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. MUDANÇA. ENDEREÇO. 1. Para que se efetue a citação por edital, a localização do citando deve ser incerta ou inacessível, devendo tal assertiva ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça, após tentativas infrutíferas de localização por sistemas conveniados do Tribunal, com a tentativa por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio. 2. Todavia, considerando os princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável da duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1602123, 07096006620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito do agravante em relação à alegada nulidade de citação. Em relação à impenhorabilidade dos salários conforme previsão do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, é ônus da parte executada provar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Contudo, no caso em análise, o executado/agravante não trouxe aos autos nenhum extrato bancário referente às contas bancárias atingidas pelo bloqueio, a fim de demonstrar que os valores existentes nas contas bancárias se referem a seu salário. Portanto, ao menos em uma primeira análise, tenho que não há elementos para demonstrar que o bloqueio alcançou verbas impenhoráveis, o que afasta a probabilidade do direito da agravante. Afinal, sem o detalhamento dos extratos bancários, é impossível verificar a origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. A jurisprudência desta 3a Turma Cível corrobora este entendimento, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível rediscutir a responsabilidade do Executado/Agravante se já houve redirecionamento, transitado em julgado, da execução contra os sócios de pessoa jurídica devedora. 2. Se o Agravante não se desincumbe, nos termos do art. 373 do CPC, do seu ônus de provar que o bloqueio de numerário se deu em conta poupança ou atingiu verba salarial, não é possível atrair para o caso a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a multa de 2% sobre o valor causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios. (Acórdão 1301091, 07099323820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante, sendo necessário seu indeferimento. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2022 22:58:54. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora